Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS E MAJORADOS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e suficiente para manter a condenação do acusado pelos crimes de furto por rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o repouso noturno, e de falsa identidade.
2. Não há falar em aplicação do redutor de pena em 2/3 (dois terços) em decorrência da confissão espontânea, aplicando-se analogicamente a extensão do benefício concedido à delação premiada.
3. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
4. Recurso conhecido e desprovido.